Tribunal: TJMT
Processo: 0055338-28.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0055338-28.2015.8.11.0041
RECORRENTE: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
RECORRIDO: KATIA REGINA DE MELO MAINARDI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO (id 39657499) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35302465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELO VENDEDOR – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – INCIDÊNCIA DE PENALIDADE CONTRATUAL – NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INTERMEDIADORA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADO SOFRIMENTO EXCEPCIONAL – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO. 1. A transferência de propriedade de um automóvel (bem móvel) se dá com a simples tradição, prescindindo de registro junto ao órgão competente, mesmo assim, subsiste obrigação acessória do vendedor de disponibilizar os meios necessários à regularização cadastral e do comprador de realizar os procedimentos. 2. Tendo em vista que o vendedor nunca transferiu o registro do veículo para si, em desacordo com o art. 123 do CTB, era materialmente impossível cumprir a sua obrigação de disponibilizar à compradora os meios necessários à transferência cadastra. 3. Descumprida obrigação acessória por culpa exclusiva do vendedor, impositiva é a aplicação da cláusula penal acordada entre os contratantes. 4. Não configurada a responsabilidade civil da intermediadora, ante a ausência de nexo causal entre o serviço prestado e os danos reclamados.” (TJMT, RAC 0055338-28.2015.8.11.0041, Des JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que há violação ao artigo 393 do Código Civil, uma vez que o acórdão supostamente ignorou as causas excludentes de responsabilidade devidamente comprovadas nos autos.
O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID n. 39778464.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs 39676480 e 39756459.
Contrarrazões ID n. 41936000.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 393 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão supostamente ignorou as causas excludentes de responsabilidade devidamente comprovadas nos autos, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV